Tribunal: STF
Processo: RE 80754
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. JA IMPOSTOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, A
NEGATIVA DE NOVOS HONORARIOS RELATIVOS AO PROCESSO DE EXECUÇÃO, POR
HAVEREM SIDO REJEITADOS OS EMBARGOS DO EXECUTADO, NÃO IMPORTA
NEGAÇÃO DE VIGENCIA AO ART. 64 DO CPC/39. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.